Tribunal: TJDFT
Processo: 0729357-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729357-03.2023.8.07.0003 RECORRENTE: WAGNER GOMES CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ARROMBAMENTO. LAUDO PERICIAL. PRESCÍNDIVEL. DEMAIS PROVAS INAPTAS A QUALIFICAR O DELITO. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ADEQUAÇÃO. 1. Em relação à comprovação do arrombamento, destaca-se que, nos crimes que deixam vestígios, como é o caso do delito imputado ao apelante, o art. 158 do CPP afirma que é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. 1.1. Todavia, o art. 167 do CPP traz exceções à supracitada regra, pois dispõe que caso não seja possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. 2. A jurisprudência deste TJDFT tem entendido que, para a caracterização da qualificadora pelo arrombamento no delito de furto, é prescindível a realização do exame pericial quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo e existirem outros elementos probatórios que comprovem a presença da qualificadora. 2.1. No caso dos autos, embora tenha sido realizada perícia datiloscópica para investigação da autoria delitiva, não foi realizada a perícia referente ao arrombamento de obstáculo. 2.2. Inexistindo em concreto produção de provas incontestes do arrombamento de obstáculo quando cotejado com as demais declarações nos autos, inclusive do réu, quando confessou participar da empreitada criminosa como motorista do veículo utilizado na ocasião, mas que adentrou ao local quando todas as portas já estavam abertas, e da própria vítima, que nada disse sobre essa qualificadora, impõe-se o afastamento da qualificadora, ante a incerteza de sua ocorrência. Precedentes. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável e a reincidência, atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, por força do §3o deste mesmo dispositivo e da súmula 269 do STJ. Precedentes do STF e desta Corte. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, defendendo a fixação do regime inicial aberto, tendo em vista que a pena é inferior a 4 (quatro) anos e em respeito ao princípio da proporcionalidade. Afirma que a reincidência não é suficiente para justificar o agravamento do regime prisional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 33, § 2o, alínea "c", do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O regime semiaberto foi devidamente fixado, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência do réu justifica o regime mais gravoso.” (AgRg no AgRg no AREsp 2.364.362/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021